Tribunal: TCU
Processo: 022.407/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11705/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Paulo Afonso Bracarense Costa (CPF XXX.419.949-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 2018/2018-TCU-Segunda Câmara , Ata 10/2018, de 3/4/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.407/2013-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.592/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.593/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Paulo Afonso Bracarense Costa (XXX.419.949-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Paraná; Prefeitura Municipal de Curitiba / Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - Smte. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.